Tribunal: CARF
Processo: 10855.725162/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.725162/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.570 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SILVIO DOMINGOS SORIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pagamento de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 18.240,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-40.232 da 6a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 83 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2007, exercício 2008, por meio da qual houve ajuste do saldo
do imposto a pagar, o que resultou em um imposto suplementar de R$ 3.657,93. Esse
valor foi acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando R$ 8.096,08 na data
da lavratura.
Dedução Indevida com Dependentes
Foi glosado o valor de R$ 1.584,60, correspondente a dedução indevida com
dependente, por falta de comprovação da relação de dependência:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.725162/2012-07
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725162/2012-07

Nome

Data de Nascimento
Código de Dependência
Motivo da Glosa
CARLOS
HENRIQUE
SORIANO

14/08/1989

022 – Filho (a) ou enteado (a) universitário(a) ou
cursando escola técnica de 2o grau, até 24 anos.
NÃO COMPROVOU DETER A
GUARDA JUDICIAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Foi glosado o valor de R$ 18.240,00, deduzido indevidamente a título de pensão
alimentícia. A autoridade fiscal relatou que:
“Contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento da pensão alimenticia.
Ademais, também não apresentou comprovação de que a filha Daniele Carla Soriano
estivesse cursando o ensino superior, condição para que continuasse a receber pensão
alimenticia após ter atingido a maioridade.”
Impugnação
O contribuinte foi notificado em 20/11/2012, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 04/12/2012, ele apresentou impugnação, nos seguintes termos:
“Infração: Dedução Indevida com Dependentes
Valor da Infração: R$ 1.584,60.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a) universitário ou que
está cursando escola técnica de segundo grau, com idade até 24 anos.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21 anos
de idade.
- CARLOS HENRIQUE SORIANO, DANIELE CARLA SORIANO.
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 18.240,00.
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual”.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
2 Mérito
2.1 Dedução de Dependente
O Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR, aprovado pelo Decreto n 3.000/1999,
determina:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725162/2012-07

estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
(...)
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Vale observar que foi glosada unicamente a dedução efetivada em face da declaração
como dependente de Carlos Henrique Soriano. Conforme a certidão de nascimento dele
(fls. 5), é filho do contribuinte e de Graciele Terto Ferreira Soriano, tendo nascido em
14/08/1989. Completou, portanto, 18 (dezoito) anos em 14/08/2007.
Consoante documentos apresentados na ação fiscal, houve a separação consensual do
casal, segundo Termo de Audiência de fls. 35, realizada em 19/07/2002 e na qual o
MM. Juiz de Direito homologou o acordo firmado, o qual diz, com relação à guarda dos
filhos (fls. 22):
... 6 – A guarda dos filhos ficará sob a responsabilidade da genitora, assegurado o
direito de visita do pai, observado o seguinte regulamento:
a) O pai retirará os filhos da residência da mãe em fins de semana alternados, ou seja,
retirará às 9:00 horas do sábado, devolvendo-as às 21:00 oras do domingo, a partir do
próximo dia 27 de agosto de 2002.
b) Nos feriados tradicionais, assim entendidos, como o Natal, Ano Novo e Páscoa, bem
como o dia do aniversários dos menores, passarão alternadamente, uma ano com a
mãe, e o ano seguinte com o pai.
c) Com relação às férias escolares dos menores, a primeira metade do período de
férias, os filhos passarão com a mãe, e a segunda metade, passarão com o pai.
...
Assim, não foi cumprido o requisito contido no §4o do art. 77 do RIR, pelo qual
somente pode ser declarado como dependente, no caso de separação, o filho cuja guarda
for do contribuinte, nos termos de acordo homologado judicialmente ou decisão
judicial.
Cabe, ainda, observar que foi declarado pagamento de pensão devida a dois filhos do
contribuinte, dentre eles Carlos Henrique Soriano, o que é incompatível com a condição
de dependente para fins do Imposto sobre a Renda, nos termos do RIR, art. 78, §1o.
Deve, pois, ser mantida a glosa da dedução indevida com dependente.
2.2 Pensão Alimentícia
A Lei no 9.250/1955 estabelece:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Conforme se vê, para que o contribuinte tenha direito à dedução de pensão alimentícia,
é necessária a comprovação de que: (1) decorre de obrigação estabelecida pelas regras
do Direito de Família; (2) foi estabelecida em decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública de separação ou divórcio e (3) foi efetivamente
paga.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725162/2012-07

No caso, o contribuinte apresentou a certidão de nascimento dos dois filhos, Carlos
Henrique Soriano, que, como já dito, completou 18 anos em 14/08/2007, e Daniele
Carla Soriano, que completou 21 anos em 26/01/2007.
Além disso, apresentou na ação fiscal acordo homologado judicialmente em
19/07/2002, no qual a pensão foi estabelecida conforme a seguir:
7 - O pai contribuirá para a manutenção dos filhos, com a importância equivalente a
02 (dois) salários mínimos, vigentes na data do pagamento, para cada um.
8 - A pensão acima estipulada será depositada todo dia 1o de cada mês, a partir de
agosto de 2002, na conta bancária da separanda, Conta Corrente n.° 29.309-2, do
Banco Itaú SA, agência n.° 0018 (São Caetano do Sul), valendo como recibo o
comprovante de depósito.
9 - A pensão alimentícia cessará quando os alimentados atingirem a maioridade civil,
salvo se os mesmos estiverem matriculados em curso superior, quando a pensão se
prorrogará até aos 22 (vinte e dois) anos de idade.
10 - Os requerentes por possuírem meios próprios de subsistência, renunciam
reciprocamente o DIREITO à pensão alimentícia.
11 Na hipótese de o alimentante vir a exercer atividade com vínculo empregatício, os
alimentos passarão a ter o valor mensal equivalente a 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos líquidos, (respeitado o piso de 02 salários mínimos para cada filho), assim
entendidos os salários brutos deles deduzidos a contribuição previdenciária, sindical e
imposto de renda, incidindo também sobre o 13.° salário, abonos, gratificações,
adicionais, comissões e verbas rescisórias, descontados em fonte e depositados na
conta supra mencionada, comprometendo-se o varão a informar o MM. Juízo, no prazo
de 05 (cinco) dias contados da admissão, o nome e endereço do empregador com vistas
ao desconto em folha.
Ao lado do limite de idade para pagamento da pensão no caso de os alimentados
cursarem nível superior (22 anos), encontra-se uma ressalva escrita à mão de que esse
limite seria 24 anos. Apesar de entender que a ressalva é inválida, esse fato não influirá
nesta decisão, posto que os dois filhos do contribuinte envolvidos tinham menos de 22
anos em 2007 (ano-calendário).
No próprio acordo homologado judicialmente, consta cláusula que desobriga o
contribuinte do pagamento de pensão se os filhos atingirem a maioridade civil, que,
segundo o Código Civil aprovado pela Lei no 10.406/2002, art. 5o, acontece aos 18
(dezoito) anos:
Art. 5o. A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
(...)
A exceção à desoneração do contribuinte de pagar pensão imposta pelo acordo é
estarem os filhos cursando nível superior.
O contribuinte apresentou extrato de conta corrente emitido pela Universidade Paulista
UNIP (fls. 6/8), com pagamentos efetuados em 2006, 2007 e 2008 pelo curso de
Administração de Empresas frequentado por Daniele Carla Soriano. Nada foi
apresentado para Carlos Henrique Soriano, não havendo comprovante de que cursava
ensino superior em 2007. Assim, com respeito a este último, somente resta demonstrado
o direito à pensão até agosto/2007, quando atingiu a maioridade civil. Segue o cálculo
da pensão, segundo os termos do acordo homologado judicialmente:

Salário-Mínimo
Pensão Carlos Henrique
Pensão Daniele
TOTAL
Jan-07
350,00
700,00
700,00
1.400,00
Fev-07
350,00
700,00
700,00
1.400,00
Mar-07
350,00
700,00
700,00
1.400,00
Abr-07
380,00
760,00
760,00
1.520,00
Maio-07
380,00
760,00
760,00
1.520,00
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725162/2012-07

Jun-07
380,00
760,00
760,00
1.520,00
Jul-07
380,00
760,00
760,00
1.520,00
Ago-07
380,00
760,00
760,00
1.520,00
Set-07
380,00
-
760,00
760,00
Out-07
380,00
-
760,00
760,00
Nov-07
380,00
-
760,00
760,00
Dez-07
380,00
-
760,00
760,00
Total

5.900,00
8.940,00
14.840,00
Ocorre que o efetivo pagamento da pensão estabelecida no acordo homologado
judicialmente tem que ser comprovado. Os recibos apresentados não são suficientes,
pois o próprio acordo dispõe que vale como recibo o comprovante de depósito em conta
corrente. Não consta nos autos nenhum comprovante de depósito, não havendo, pois,
prova do efetivo pagamento da pensão.
Ademais, causa surpresa que o valor dos primeiros recibos do ano (janeiro a março)
correspondam a 2 (dois) salários mínimos de R$ 380,00, montante apenas estabelecido
em 29/03/2007, com a publicação da Medida Provisória no 362/2007, convertida
posteriormente na Lei no 11.498/2007.
Dessa forma, não procedem os argumentos do contribuinte, devendo ser mantida a glosa
da pensão alimentícia.
3 Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, com a
manutenção integral do crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2017, Recurso Voluntário, fl. 100, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a dedutibilidade da pensão
alimentícia de filho(a) maior de idade
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Dedução de dependente
Há que se manter a glosa da dedução de dependente referente ao filho Carlos
Henrique Soriano, pelas razões já bem esclarecidas pelo relator do acórdão recorrido.
De fato, no caso de pais separados, só haverá a relação de dependência para fins
tributários caso o contribuinte detenha a guarda do filho. No caso em comento, acrescenta-se o
fato de que o recorrente pagava pensão para o filho em questão, situação incompatível com a
dependência.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725162/2012-07

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a seus dois filhos Carlos Henrique
Soriano e Daniele Carla Soriano. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da
impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora entendeu que, no caso do filho Carlos
Henrique Soriano, não restou comprovado que cursava ensino superior à época dos fatos e, para
ambos os alimentandos, não foram apresentados comprovantes de depósito bancário dos
pagamentos.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente alega que fez os pagamentos, e
apresenta nesse sentido declaração da mãe dos alimentandos, bem como dos próprios
beneficiários (fls. 101 a 103). Apresenta ainda atestado da Faculdade de Engenharia de Sorocaba
confirmando que Carlos Henrique Soriano era aluno regularmente matriculado no ano de 2007
no curso de Engenharia de Computação.
Da análise do que se tem nos autos, há que se dar razão ao recorrente.
Os depósitos em conta bancária de fato não são as únicas formas de se praticar o
pagamento da pensão. A não ser que sob fundadas suspeitas em sentido diverso, uma vez
havendo a sentença judicial a dar suporte jurídico e os recibos assinados pelo beneficiário maior
e capaz, há que se acatar os pagamentos para fins de se fazer gozo da dedução pretendida.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, conforme comprovado, no valor de R$ 18.240,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de
pagamento de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 18.240,00.
(assinado digitalmente)

Fl. 122
DF CARF MF
Original